Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706879-44.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IAGO ARAUJO DOS SANTOS, LAERCIO DOS SANTOS, JOAO PAULO ARAUJO DE SOUZA SANTOS PACIENTE: ROBSON MEDEIROS DE MORAES AUTORIDADE: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por IAGO ARAUJO DOS SANTOS, LAERCIO DOS SANTOS e JOAO PAULO ARAUJO DE SOUZA SANTOS em favor de ROBSON MEDEIROS DE MORAIS, no qual apontam como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. Narram os impetrantes que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por incurso no art. 333 do Código Penal. Salientam que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal expediu mandado de prisão e o paciente, ao tomar conhecimento, em 24/11/2021, se apresentou à Autoridade Policial na Delegacia de Polícia mais próxima de sua residência (DP de Novo Gama – GO), visando dar início ao cumprimento da pena que lhe foi imposta. Afirmam que, cumprido o mandado de prisão, o Paciente foi encaminhado para a Unidade Prisional de Novo Gama – GO, onde, desde a data da prisão é mantido em regime fechado, aguardando que seja realizado seu recambiamento para o estabelecimento prisional do Distrito Federal, adequado para cumprimento de pena no regime que foi fixado em sentença, qual seja, o regime semiaberto. Salientam que foram indeferidos os pedidos de deprecação do cumprimento da pena para a Comarca de Novo Gama – GO e de prisão domiciliar. Asseveram que a MM. Juíza da VEP/DF expediu ofício à GPP/SEAPE, a fim de que informasse, no prazo de 10 (dez) dias, o atual andamento das diligências para a realização do recambiamento do apenado, mas até hoje, há mais três meses, o paciente encontra-se na Unidade Prisional de Novo Gama – GO, cumprindo a pena imposta em regime mais gravoso do que o fixado em sentença condenatória. Apontam que, em 18/8/2022, será implementado o requisito temporal para a progressão de regime, o que acarretará a absurda situação de progressão do regime fechado para o aberto. Destacam a ineficiência da Administração Pública, representada pela ausência de realização do recambiamento do Paciente, devendo ser aplicada, ao caso, a Súmula Vinculante 56, pois tudo indica que, no sistema penitenciário do Distrito Federal, existe a vaga para cumprimento da pena no regime semiaberto, contudo, o Paciente ainda não foi colocado em tal condição exclusivamente por ingerência da Administração Pública, representada pela Autoridade Coatora, em realizar o recambiamento do Paciente para o Distrito Federal. Pugnam pela concessão de liminar para que seja determinado “o cumprimento da pena com a monitoração eletrônica e com o cumprimento de penas restritivas de direito até que seja regularizada a situação do cumprimento da pena no regime semiaberto, em estabelecimento prisional adequado, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente”. No mérito, pedem a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. O paciente foi condenado, por incurso no art. 333, caput (várias vezes) c/c artigo 71, caput, ambos do Código Penal, 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de multa, o que originou a Execução Penal n. 0407087-90.2021.8.07.0015. O recolhimento do preso no Novo Gama - GO decorreu do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, considerando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e o regime semiaberto para cumprimento da pena, o qual, em princípio, não é incompatível com a segregação. O procedimento é legal, de maneira que, pelo menos num juízo de cognição sumária, não se vislumbra constrangimento ilegal, inexistindo demonstração de que o paciente está preso em ala incompatível com o regime fixado na sentença. Quanto à execução do recambiamento do paciente para o Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (GPP/SEAPE) juntou, aos autos da Execução Penal, o documento de ID 33252520 - Pág. 448, que não esclarece, de forma adequada, o motivo da não realização do recambiamento já deferido pelo Juízo da VEP/DF. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador